Tribunal: TJMT
Processo: 1018997-65.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018997-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCONDES PAIVA SERRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PREPARO RECURSAL EM DOBRO – ART. 1.007, § 4º DO CPC – PAGAMENTO TEMPESTIVO – INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A contagem dos prazos processuais tem início no primeiro dia útil subsequente à publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 224, § 3.º, do Diploma Processual Civil, computados somente em dias úteis (art. 219, CPC).

O Banco Agravado pagou o preparo de interposição do Agravo de Instrumento em dobro e juntou o respectivo comprovante de pagamento tempestivamente. Não há falar em deserção ao caso concreto.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que reconheceu a tempestividade do preparo recursal pago pelo Banco Agravado, impõe-se sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1018997-65.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARCONDES PAIVA SERRA
em virtude da decisão unipessoal que admiti o pagamento do preparo, em dobro, pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, referente à protocolização do Instrumental.

Inconformado, o Agravante sustenta a intempestividade do pagamento. Pede seja reconhecida a deserção do Instrumental interposto pelo Agravado.

Sustenta que o Agravado descumpriu a decisão contida no ID. 144214184, por meio da qual lhe foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Aduz que, intimado, o Recorrido deixou transcorrer o prazo em branco. Na verdade, comprovou o recolhimento extemporaneamente.

Amparado nessas assertivas, pugna pelo reconhecimento da deserção.

Contrarrazões ao ID. 152753154.

É o que merece registro.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2023.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização n.º 1024969-84.2022.8.11.0041
proposta por
MARCONDES PAIVA SERRA,
determinou a suspensão dos descontos perpetrados na conta bancária do Agravado, referente à contratação de empréstimos e operações de crédito, sob pena de multa a ser arbitrada.

Ao interpor o recurso (19/09/2022), a instituição de crédito deixou de recolher o preparo no prazo estabelecido no art. 46 da RESOLUÇÃO n.º 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, alterada pela RESOLUÇÃO n.º 02/TJ-MT/OE de 11/03/2021, cuja normativa estabelece que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou o recurso.

Com isto, em 24/09/2022, determinei a intimação do Banco Agravado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (ID. 144214184), nos termos do que dispõe o art. 1.007, § 4.º, do Código de Processo Civil. A publicação da intimação ocorreu em 28/09/2022, como se verifica do ID. 144951186.

Denota-se que o Banco Agravado efetuou o pagamento do
preparo recursal em dobro na data de
03/10/2022 (ID. 146009663).

Por considerar tempestivo o pagamento do preparo recursal respectivo, o Instrumental foi conhecido e apreciado o pedido liminar, o qual foi indeferido (ID. 145937191).

Na sequência, o Agravante opôs Embargos de Declaração apontando o vício de omissão ao
decisum
(ID. 147267152), que foram rejeitados (ID. 148333654).

A despeito do esforço argumentativo, não prosperam as alegações do Recorrente.

Ao perscrutar os atos processuais praticados neste 2.º Grau de Jurisdição, e da simples contabilização dos prazos processuais respectivos, observo que o pagamento do preparo recursal em dobro pelo Banco Recorrido é tempestivo. Ainda assim, o Recorrente insiste em suscitar tese desprovida de embasamento.

Como é cediço, a contagem dos prazos processuais tem início no primeiro dia útil subsequente à publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 224, § 3.º, do Diploma Processual Civil, computados somente em dias úteis (art. 219, CPC).

Conforme exposto alhures, em 24/09/2022, foi determinada a intimação do Agravado para pagar e juntar o comprovante do preparo em dobro (ID. 144214184); a publicação da intimação ocorreu em
28/09/2022
(ID. 144951186).

Em atenção a essas normas processuais, o prazo para o Banco Agravado pagar em dobro e juntar o comprovante iniciou-se em
29/09/2022 (quinta-feira),

findando-se em
05/10/2022 (quarta-feira).

Ressai dos autos que o Recorrido pagou o preparo em dobro na data de
03/10/2022 (ID. 146009663),
e juntou o respectivo comprovante de pagamento em
04/10/2022 (ID. 146009661),
ou seja, antes de esgotado o prazo para cumprimento do despacho de ID. 144214194.
Logo, não há falar em deserção
.

Diante deste quadro, não tenho dúvidas em afirmar que o pagamento do preparo recursal pelo Banco Recorrente é tempestivo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023